Tribunal: TJPA
Processo: 0810558-70.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810558-70.2019.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO WILLIANS RODRIGUES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: DIRETOR DO PRESIDIO ESTADUAL METROPOLITANO I

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE CERTIDÃO CARCERÁRIA DO PACIENTE- PEDIDO CUMPRIDO- PERDA DO OBJETO- ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR– 0810558-70.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): JULIANA BORGES NUNES (OAB/PA Nº 26.447)

PACIENTE(S): RONALDO WILLIANS RODRIGUES PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA DA EXECUÇÕES PENAIS /PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
RONALDO WILLIANS RODRIGUES PEREIRA,
contra ato do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais.

Almeja o Impetrante que a expedição da competente certidão carcerária do paciente, para efeito de progressão do regime de cumprimento da pena do mesmo.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 2550687, a autoridade coatora apresentou informações:

“(...)
em atenção ao ofício em epígrafe, venho através deste informar que a Certidão Carcerária que deu ensejo a presente demanda, já se encontra devidamente postada no SEEU, nos autos do Processo de Execução nº 0015084-65.2005.8.14.0401
. (...)”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou pela
prejudicialidade do pedido
.

É o relatório.

VOTO

Em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente writ em razão da perda do objeto, motivo pelo qual
não o conheço
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020